Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716227-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA BETANIA RABELO JABER, MARIO REGIS CADEMARTORI MAGALHAES D E S P A C H O Intimem-se os embargados Mario Regis Cademartori Magalhães e Maria Betania Rabelo Jaber para manifestação acerca dos embargos de declaração de ID 63120558. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator